Tribunal: TJDFT
Processo: 0015433-69.2014.8.07.0006
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. QUALIFICADORAS. UTILIZAÇÃO DE UMA PARA MAJORAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE DE DISPAROS. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA. REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO. VIABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Havendo duas ou mais qualificadoras, é possível a utilização de uma delas para qualificar o delito e da(s) outra(s) para majorar a pena-base ou para agravar a reprimenda.
2. A quantidade de disparos de arma de fogo efetuados pode ser considerada como desfavorável, quanto à culpabilidade do réu, já que as circunstâncias judiciais devem ser entendidas e concretamente fundamentadas na reprovação social que o crime e o autor do fato merecem.
3. Segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ, no Recurso Especial representativo da controvérsia (REsp 1341370/MT), possível a compensação plena entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.